Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-11.2019.8.11.0098
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000519-11.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AVELINA PEDRACA RIBEIRO - CPF: 460.392.601-49 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. . AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: (i) determinar a restituição da quantia de R$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos) já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, (ii) condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. A Instituição bancária não comprova a regularidade da contratação do seguro prestamista e dos descontos, de modo que o valor pago pela consumidora deve ser restituído em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único do CDC.

4. Os descontos de serviço não contratados na conta bancária reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para: (a) determinar a restituição da quantia de R$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos) já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, (b) condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ao fundamento que a reclamada não comprovou a contratação o seguro prestamista e a legitimidade dos descontos.

A recorrente postula a juntada de documentos em sede recursal. No mérito, aduz a existência de relação jurídica entre as partes, afirmando que a reclamante contratou o seguro Proteção Financeira vinculado ao CHEQUE ESPECIAL referente à apólice 900195. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade das cobranças em conta corrente da autora referentes ao serviço de seguro prestamista, bem como se cabível ressarcimento por danos morais e materiais à reclamante.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A reclamante afirma que é aposentada pelo o Instituto Nacional do Seguro Social – I.N.S.S. e recebe o benefício previdenciário pelo Banco reclamado, contudo, observou no seu extrato os descontos denominados de “seguro prestamista”, realizados pelo Banco reclamado.

Assevera que o reclamado realizou, de forma indevida, vários descontos no benefício da reclamante, totalizando no valor de R$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos).

O banco reclamado aduz que a reclamante contratou o seguro prestamista entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço do aludido bancário e, consequentemente, a legalidade dos descontos.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação do serviço pela recorrida na fase instrutória, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC, razão pela qual foi condenada pelo juízo a quo à restituição do montante indevidamente cobrado de forma dobrada, o que deverá ser mantido.

Com relação aos danos morais, a sentença não comporta reforma, posto que embora não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto indevido, a aposentadoria da reclamante, situação esta que prescinde a demonstração de tentativa administrativa, haja visa que se trata de caso diferenciado, em que o desconto indevido na natureza do provento é que gera o dano moral.

Nesse caminho, cito precedente desta Turma,
in verbis
:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE –

CONSUMIDORA APOSENTADA- SEGURO NÃO CONTRATADO
-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
– AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO –

DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSOS DESPROVIDOS.

(N.U 1001883-09.2019.8.11.0004. TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM CONTESTAÇÃO COM ENDEREÇO DIVERSO – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu e o comprovante de residência se refere a endereço diverso, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo.

Havendo descontos indevidos em benefício previdenciário mediante fraude, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1018220-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

No tocante ao
quantum
da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está compatível do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021